Tribunal: TJDFT
Processo: 0744653-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVOLADA EM EXECUÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. OPORTUNIDADE DE EMENDA. CONCESSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL/SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se, a despeito de oportunizada a emenda a inicial, a parte exequente não se desvencilha do ônus probatório, é de entender acertada a sentença de indeferimento da petição inicial com suporte no parágrafo único do artigo 321 do CPC.
2. “Fundamentos e pedidos inéditos formulados apenas em sede recursal não são passíveis de conhecimento, pois tal situação caracteriza evidente inovação recursal, fato que impede a análise pela Corte revisora, sob pena de incorrer em censurável supressão de instância” (Acórdão 1887904, 07309779020228070001, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2024, publicado no DJE: 16/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Recurso conhecido e desprovido.